Tribunal: TJSP
Processo: 0000317-37.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. Contrato de empréstimo. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Fase de cumprimento da sentença. Descumprimento da determinação de emenda da inicial, com a juntada de documentos. SENTENÇA de extinção do processo pelo indeferimento da inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 924, inciso I, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. Contrato de empréstimo. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Fase de cumprimento da sentença. Descumprimento da determinação de emenda da inicial, com a juntada de documentos. SENTENÇA de extinção do processo pelo indeferimento da inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 924, inciso I, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da exequente, que pede a anulação da sentença para a retomada do andamento do feito na Vara de origem. EXAME: Incidente de Cumprimento de Sentença proferida em processo físico, instaurado pela via digital. Demandante que descumpriu a determinação de emenda com a juntada de documentação necessária, "ex vi" do artigo 1.286 das normas da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal. Extinção do processo pelo indeferimento da inicial que era de rigor, "ex vi" do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000317-37.2019.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL
IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, são apelados SYLCE TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS LTDA e EMERSON JONAS CUZZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000317-37.2019.8.26.0291 -Voto no 18.595
2
VOTO No
: 18.595
APELAÇÃO No : 0000317-37.2019.8.26.0291
COMARCA
: JABOTICABAL 2a VARA CÍVEL
APELANTE
: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NLP IPANEMA VI
APELADOS
: SYLCE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. E
OUTRO
JUIZ
: CARLOS EDUARDO MONTES NETTO
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM
DEPÓSITO. Contrato de empréstimo. Alienação fiduciária.
Veículo automotor. Fase de cumprimento da sentença.
Descumprimento da determinação de emenda da inicial, com a
juntada de documentos. SENTENÇA de extinção do processo
pelo indeferimento da inicial, com fundamento nos artigos 321,
parágrafo único, e 924, inciso I, do Código de Processo Civil.
APELAÇÃO da exequente, que pede a anulação da sentença
para a retomada do andamento do feito na Vara de origem.
EXAME: Incidente de Cumprimento de Sentença proferida em
processo físico, instaurado pela via digital. Demandante que
descumpriu a determinação de emenda com a juntada de
documentação necessária, “ex vi” do artigo 1.286 das normas
da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal. Extinção
do processo pelo indeferimento da inicial que era de rigor, “ex
vi” do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo
Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “...Extingo o processo, nos termos do §
único, do art. 321, c.c. 924, I do CPC. Publique-se e Intimem-se. Se não
houver recurso, o cartório certificará o trânsito em julgado e dará baixa
no processo, arquivando-o em definitivo.” (“sic”, fl. 97).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000317-37.2019.8.26.0291 -Voto no 18.595
3
Os Embargos de Declaração opostos pela
exequente foram rejeitados (fls. 103/107 e 108).
Inconformada, apela a autora visando à anulação
da sentença para o prosseguimento do feito na Vara de origem (fls.
111/118).

Anotado o Recurso (fl. 121), os autos subiram
para o reexame (fls. 129 e 139).
É o relatório.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu
a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...Extingo o processo, nos
termos do § único, do art. 321, c.c. 924, I do CPC. Publique-se e Intimem-
se. Se não houver recurso, o cartório certificará o trânsito em julgado e
dará baixa no processo, arquivando-o em definitivo.” (“sic”, fl. 97).
A
Apelação
foi
apresentada
comporta
conhecimento, porquanto observados os requisitos de admissibilidade no
tocante (v. artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015).
Cuida-se de pedido de instauração de Incidente de
cumprimento de sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão
convertida em Depósito, que tramitou em autos físicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000317-37.2019.8.26.0291 -Voto no 18.595
4
Consta que foi determinada a juntada do mandado
de citação cumprido, da procuração outorgada pelo executado nos autos
principais e a certidão de trânsito em julgado da sentença, no prazo de
quinze (15) dias, sob pena de indeferimento da inicial (fl. 91). Essa decisão
foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 29 de janeiro de
2019, tendo sido certificado o transcuro do prazo sem qualquer manifestação
ou providência por parte da exequente no dia 27 de fevereiro seguinte (fl.
94).
Após a liberação da certidão nos autos, dando
conta da inércia da exequente, ela voltou aos autos requerendo o
desarquivamento do processo no 0008452-82.2012.8.26.0291, em cujos
autos foi proferida a sentença exequenda (fls. 95/96), sobrevindo então a r.
sentença apelada que, já se viu, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo
na fase de execução, com fundamento nos artigos 321 c.c. 924, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Malgrado a insistência da autora, ora apelante, a r.
sentença apelada não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, estabelece o artigo 321 do Código de
Processo Civil “in verbis” que: “O juiz, ao verificar que a petição inicial não
preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e
irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000317-37.2019.8.26.0291 -Voto no 18.595
5
que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete,
indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo
único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição
inicial.”
Portanto, ante o não cumprimento da decisão que
determinou a emenda da inicial, com a juntada da documentação indicada na
fl. 91, em observância ao previsto no artigo 1.286 das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral da Justiça deste E. Tribunal, tem-se que o caso estava
mesmo a exigir a extinção do processo pelo indeferimento da petição inicial,
nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 924, inciso I, e do Código de
Processo Civil.
Ressalta-se que, embora a notícia de arquivamento
dos autos no dia 23 de janeiro de 2019, mesma data em que foi protocolado
o pedido de cumprimento da sentença, a exequente não comprovou a adoção
de qualquer providência no período de cerca de um (1) mês para o
desarquivamento dos autos que, aliás, não haveria de ser solicitado nestes
autos digitais.
Demais, observa-se que a exequente não se
preocupou em providenciar o desarquivamento dos autos, pela via correta,
até a data deste julgamento, a modo de viabilizar o regular andamento de sua
pretensão executiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000317-37.2019.8.26.0291 -Voto no 18.595
6
Assim, bem evidenciada a inércia da exequente,
ora apelante, resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

0003504-27.2018.8.26.0602
Classe/Assunto: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Relator(a): L. G. Costa Wagner
Comarca: Sorocaba
Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/12/2018
Data de publicação: 18/12/2018
Ementa: Apelação. Ação de cobrança referente a serviços médico-hospitalar. Fase de
cumprimento de sentença. Autos físicos e cumprimento de sentença em formato digital. Sentença
de extinção nos termos do art. 321, parágrafo único c.c. art. 924, I, ambos do CPC. Pedido que
deve ser instruído com as peças discriminadas no art.1.286, § 2o das normas da Corregedoria
deste Tribunal. Exequente que deixou de atender à determinação de emenda da petição inicial,
não trazendo aos autos cópia da procuração outorgada ao exequente e cópias de peças que
demonstrassem a citação por edital e nomeação de defensor dativo ao executado. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
0001640-22.2018.8.26.0062 (Segredo de Justiça)
Classe/Assunto: Apelação Cível / Alimentos
Relator(a): Coelho Mendes
Comarca: Bariri
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 15/10/2019
Data de publicação: 15/10/2019
Ementa:
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
PELO
INDEFERIMENTO DA INICIAL. (CPC, 924, INC. 1). FALTA DE EMENDA INTEGRAL E
DOCUMENTOS ESSENCIAIS A PROPOSITURA DA AÇÃO. DECRETO DE EXTINÇÃO
MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

0001901-68.2016.8.26.0187
Classe/Assunto: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Relator(a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Comarca: Fartura
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 16/07/2020
Data de publicação: 16/07/2020
Ementa: em>Cumprimento de sentença. Desatendimento à determinação para ser procedida a
emenda da petição inicial para viabilizar a execução, conforme a regra do art. 534 do CPC.
Impugnação ao cumprimento da sentença acolhida. Indeferimento da petição inicial, nos termos
do art. 924, I, do CPC, mantido. Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000317-37.2019.8.26.0291 -Voto no 18.595
7

0003107-07.2018.8.26.0201 (Segredo de Justiça)
Classe/Assunto: Apelação Cível / Reconhecimento / Dissolução
Relator(a): Paulo Alcides
Comarca: Garça
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/09/2019
Data de publicação: 20/09/2019
Ementa: PARTILHA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Determinada a emenda à inicial para
comprovação da titularidade do imóvel objeto de acordo. Falta de atendimento ao comando
judicial nas duas oportunidades concedidas à interessada. Ausência dos requisitos dos artigos
319 e 320 do Código de Processo Civil. Regularização não efetivada por ocasião da
interposição do recurso de apelação. A extinção do processo sem resolução do mérito, com base
nos artigos 321 e 924, inciso I, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe. Sentença
terminativa mantida. RECURSO DESPROVIDO.

0003870-90.2018.8.26.0400
Classe/Assunto: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Relator(a): Paulo Ayrosa
Comarca: Olímpia
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/03/2019
Data de publicação: 19/03/2019
Ementa: SERVIÇOS PROFISSIONAIS AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INCIDENTE PROCESSUAL PARA SE DEFINIR O
ADVOGADO CREDOR DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
DETERMINAÇÃO DE
EMENDA DA INICIAL NÃO ATENDIDA EXECUÇÃO EXTINTA NOS TERMOS DO ART.
924, 321 E 330 DO CPC SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS ART. 252
DO RITJ/SP
RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo o escritório de advocacia
fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que não reconheceu a
validade da cessão de crédito, destinando aos advogados que patrocinaram a causa em
primeira instância o direito de receber os honorários sucumbenciais, de rigor a manutenção
integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252
do Regimento Interno deste Tribunal.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. sentença apelada pelos próprios e jurídicos fundamentos,
inclusive no tocante aos ônus sucumbenciais.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
Recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000317-37.2019.8.26.0291 -Voto no 18.595
8
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora